Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DE CÁLCULOS. FATO SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO.

I – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada. Observância do princípio da dialeticidade.
II – O pleito recursal quanto à aplicação da multa por ato atentatório apenas a alguns devedores foi deduzido no Primeiro Grau. Não configurada inovação recursal.
III – É dispensada a juntada dos documentos obrigatórios, se eletrônicos os autos originários, art. 1.017, § 5o, do CPC. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento.
IV – A impugnação apresentada amolda-se à previsão do art. 525, § 11, do CPC, por se insurgir contra a atualização superveniente da dívida cobrada, e não ao valor inicialmente devido.
V – Constatada na planilha do credor a cobrança de multas que não foram aplicadas pelo Magistrado, e apresentada planilha de cálculos pelo codevedor com o valor que entende correto, impõe-se reconhecer o excesso de cobrança alegado.
VI – Agravo de instrumento provido.